Tribunal: TJMT
Processo: 1008228-65.2017.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008228-65.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), NELSON RODRIGUES QUEIROZ - CPF: 346.458.371-68 (APELADO), JANIMARA DA SILVA GOULART - CPF: 001.731.401-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANIMARA DA SILVA GOULART - CPF: 001.731.401-14 (ADVOGADO), NELSON RODRIGUES QUEIROZ - CPF: 346.458.371-68 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – IDADE AVANÇADA - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO E REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -

ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 576 DO STJ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. “(...)é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp no 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).

3. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

4. Nos termos da Súmula 576 do STJ, “ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida”.

5. Se houve requerimento administrativo, o termo inicial para a concessão da aposentadoria deve ser a contado a partir deste.

6. Recurso do autor provido e recurso do INSS desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e NELSON RODRIGUES QUEIROZ contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M.

Jones Gattass Dias, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por NELSON RODRIGUES QUEIROZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenado o réu a converter o auxílio-acidente percebido pelo autor em aposentadoria por invalidez, a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos (21.4.2018), com o pagamento das parcelas/diferenças em atraso, abatendo valores já pagos administrativamente, bem como o abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei.

Ainda, em relação à correção monetária, determinou a incidência pelo INPC, e quanto aos juros moratórios, incidam conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Como causa de pedir recursal, sustenta o 1o apelante INSS a inexistência de incapacidade laboral definitiva no caso, conforme laudo pericial, em que restou demonstrado que não houve agravamento da doença a ponto

de se conceder a aposentadoria por invalidez e que ele pode continuar exercendo sua atividade habitual de vigia escolar.

Aduz que o magistrado não pode simplesmente desconsiderar o laudo pericial e caso o faça, deve ser de forma fundamentado e baseado em sólida documentação e não apenas em “achismo”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais, o 2o NELSON RODRIGUES QUEIROZ aduz que a incapacidade não surgiu no momento da perícia, requerendo a alteração do termo inicial para a data do requerimento administrativo (26/09/2016).

Contrarrazões apresentadas pelo autor em id. 8325752 e pelo INSS em id. 8325755.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 9817986 –.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
ratam-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e NELSON RODRIGUES QUEIROZ contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M.

Jones Gattass Dias, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por NELSON RODRIGUES QUEIROZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenado o réu a converter o auxílio-acidente percebido pelo autor em aposentadoria por invalidez, a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos (21.4.2018), com o pagamento das parcelas/diferenças em atraso, abatendo valores já pagos administrativamente, bem como o abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos dos recursos de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

De outro lado, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3o, inciso I, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado na data de hoje de R$ 5.839,45, razão pela qual, ainda que observado o prazo prescricional (60 meses), é certo que
a condenação não atingirá
o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC (1.000 salários-mínimos).

Ademais, o valor atribuído à causa (
R$ 50.000,00
) na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3o, I, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise do autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá
o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC
.

Neste sentido:

REMESSA OFICIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALOR INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE PREVISTO NO INCISO I, DO § 3o, ART. 496 DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. A par da sentença não contemplar o montante da condenação, a decisão contém todos os elementos suficientes à sua definição, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, constituindo, desta maneira, sentença líquida na forma dos artigos 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC/2015, e consoante firme orientação do STJ - considerado, ainda, o benefício reconhecido, forma e tempo de satisfação, indiscutível que o resultado não alcançará o limite estabelecido na norma processual, sendo o caso de aplicação do art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial. Sem desconhecer o vigor da Súmula 490 do STJ, impende considerar que o verbete foi editado tendo por base outra ordem processual vigente (CPC 1973), cujo parâmetro para submissão ao reexame necessário era substancialmente inferior ao definido na vigente ordem processual, que estabelece mil salários-mínimos, insuscetível de alcançar benefício de natureza acidentária, mesmo tomando por base o teto da lei de benefícios. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.(Remessa Necessária Cível, No 70082430661, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 26-08-2019)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 E LEI FEDERAL No 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. -
Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3o, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária
.

(...)

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.o, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Partindo dessas premissas, a remessa não deve ser conhecida.

Superado isso, passo, assim, à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
aposentadoria por invalidez -.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial – id. 8325339 – que o autor não apresenta incapacidade laborativa, como se vê:

“5. Conclusão

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

(...)

4. É possível fixar ou estimar a data de início ou a data mínima da incapacidade, considerando o histórico da doença e o seu atual estágio de desenvolvimento? Qual? Fundamente (indicando em que o perito judicial se embasou para chegar a esta conclusão).

Resposta: Não apresenta incapacidade para o desempenho de sua última atividade laborativa – vigia pátio escolar, pois não há a exigência de esforço físicos com os membros superiores.

(...)

8. Quais as limitações, ou seja, restrições funcionais, que o autor possui no momento, considerando os membros e as regiões anatômicas acometidas, assim como as sequelas da referida doença?

Resposta:
Apresenta a amputação traumática do membro superior direito, impossibilitando a realização de esforço físicos que exija os membros superiores, como carregamento manual de peso.

9. Caso exista perda da capacidade laboral, qual seria a quantificação em percentual da mesma e qual o critério que o Sr. utilizou para esta avaliação?

Resposta: Parcial, de acordo com o exame clínico-pericial.

10. Há incapacidade para a atividade laboral?

Resposta: Não.

(...)

15. Por favor, nobre perito, o senhor poderia nos dizer como especialista, se o Sr. estivesse nesse momento fazendo exame médico admissional do autor, na função semelhante a que exercia na empresa o colocaria como apto ou inapto para a função?

Resposta:
Inapto para o desempenho de sua atividade laborativa exercida à época do acidente – serviços gerais
.”

Do laudo pericial, verifica-se, em princípio, a possibilidade de reabilitação para outras atividades que não exijam esforço físico do membro superior, o que afastaria as condições para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial, como alega o apelante.

Entretanto, a sentença restou devidamente fundamentada nesse sentido, não merecendo reparo quanto à concessão da aposentadoria por invalidez.

Como se extrai da fundamentação, o juízo
a quo
considerou que o autor não se encontra aptos para trabalhar na função que ocupava na época do acidente (servente de produção em indústria de cerâmica) e embora esteja apto para exercer a profissão de vigia escolar, somente exerceu a função por 4 meses durante 2003.

Ora, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Em que pesem as insurgências da autarquia federal, ainda que constem recolhimento como “contribuinte individual” na previdência de forma espaçada em anos anteriores, é certo que em nenhum momento manteve vínculo empregatício por longo período ou de forma ininterrupta.

Ainda, é certo que o último recolhimento por empregador identificado ocorreu em março/2015, de forma única, o que indica que o segurado vivia de serviços temporários ou provisórios, em vista da necessidade de subsistência, eis que
não estava recebendo o benefício previdenciário devido, não possuindo rendimento financeiro para sobreviver.

Da mesma forma, a amputação de membro superior dificulta a sua reabilitação para outra atividade laboral, bem como sua reinserção no mercado de trabalho.

O segurado já apresenta idade avançada, com 62 anos atualmente e por mais de 10 (dez) anos não consegue se manter de forma permanente no mercado de trabalho em razão da sua incapacidade permanente e parcial.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, razão pela qual deve ser mantida a aposentadoria por invalidez concedida ao segurado, sob pena de se colocar o segurado em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Quanto à insurgência recursal do 2o apelante Nelson Rodrigues Queiroz, é cediço que o
termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez deve se obedecer ao entendimento disposto no art. 43 da Lei no 8.213/1990, bem como na Súmula 576 do STJ
, in verbis:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.

Súmula 576 - Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.

Do dispositivo legal da súmula, é possível se extrair que existindo o indeferimento do pedido no INSS, o termo inicial para a concessão do benefício deve ser a data da cessação do auxílio-doença ou data do requerimento administrativo.

Como se vê da documentação dos autos – id. 8325318 -, o segurado realizou pedido administrativo em 26/09/2016, que restou indeferido após a perícia médica, r
azão pela qual o termo inicial deve ser a data do requerimento administrativo.

Ante o exposto, conheço dos recursos e:

a. nego provimento ao recurso do INSS;

b. dou provimento ao recurso do autor Nelson Rodrigues Queiroz
para fixar o termo inicial da aposentadoria a partir do requerimento administrativo (26/09/2016).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020